Tribunal: TJSP
Processo: 2256332-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória - Questões referentes ao pagamento do valor cobrado pela parte credora, que dependam de dilação probatória para serem dirimidas, não podem ser

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória - Questões referentes ao pagamento do valor cobrado pela parte credora, que dependam de dilação probatória para serem dirimidas, não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade ou em pedidos formulados por meio de petições simples, em sede de ação de execução ou incidente de cumprimento de sentença, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor ou de impugnação - Como, no caso dos autos, o pedido de reconhecimento da quitação do débito exequendo está lastreado na realização de depósitos judiciais efetuados nos autos no valor integral da dívida, em situação em que não demanda dilação probatória, porque fundamentado em prova documental constante dos autos do incidente de cumprimento de sentença de origem e evoca matérias supervenientes ao momento processual para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora (CPC, art. 525, VII), de rigor a apreciação das alegações feitas pela parte agravante.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Prematuro deliberar acerca das alegações da parte agravante, relativamente à quitação do débito executado pela parte agravada - Como, no caso dos autos: (a) o incidente de cumprimento de sentença objetiva o recebimento do valor de R$26.290,22, para março de 2019; (b) das alegações das partes e dos documentos acostados aos autos, restam identificados como depósitos judiciais efetivamente realizados pela parte devedora, vinculados ao processo de origem: (b.1) R$9.797,00, em 24.08.2020, com levantamento parcial em 12.2020; (b.2) R$3.263,81, em 10.05.2021; (b.3) R$4.970,36, em 29.06.2021 e (b.4) R$7.619,88, que muito embora a parte agravante tenha apresentado, em primeiro momento, apenas e tão somente comprovação de agendamento do pagamento em 28.12.2020, há comprovação do depósito deste valor em 30.11.2020, em conta judicial vinculada ao incidente de origem; (c) em situação em que ainda existem em conta judicial a serem levantados os valores de R$4.388,40, R$3.400,47 e R$5.020,95, para outubro de 2021 e (d) há pedido da parte credora de prosseguimento do feito por valor remanescente da dívida, (e) com necessidade de apuração se os valores depositados são suficientes para o pagamento da dívida, com a apuração do real valor devido na data em que efetuados os depósitos, porque o depósito judicial realizado nos autos não estanca a fluência dos encargos de mora e correção monetária, cuja incidência somente cessa quando da disponibilização do crédito em favor do credor (Tema no677, Eg. STJ); (f) a solução é dar provimento, em parte, ao recurso, para: (f.1) reconhecer a possibilidade de arguição pela parte agravante de matérias relativas ao pagamento do débito, por meio de exceção de pré-executividade, porque lastreada em prova documental constante nos autos e envolvem matéria superveniente à sentença e ao prazo do pagamento previsto no art. 523, CPC, (f.2) com determinação de remessa dos autos ao Contador Judicial para que proceda a verificação da existência ou não de quitação da dívida, de pagamento a maior ou de saldo devedor em aberto.
INDÉBITO E DOBRO - A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva - não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte credora na exação, nos termos do art. 940, CC, aplicável à espécie, visto que inaplicável o CDC no caso dos autos.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ante o provimento, em parte, do recurso, com determinação, para os fins supra especificados, de rigor afastar a majoração dos honorários advocatícios para 15% e as penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VI, CPC, condenações impostas pela r. decisão agravada e incompatíveis com a fundamentação do presente recurso.
Recurso provido, em parte, com determinação.